Tribunal: TJSP
Processo: 2115472-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DEFERIDA. INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA O PRAZO FIXADO PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA. RAZOABILIDADE EM FACE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DEFERIDA. INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA O PRAZO FIXADO PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA. RAZOABILIDADE EM FACE DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115472-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL
UNIMED-COOPERATIVA
CENTRAL,
são
agravados
RENATO
SINISCALCHI FERRARO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e TYRSO RENATO
FERRARO NETO (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115472-20.2020.8.26.0000 - FAB
2
Agravo de Instrumento no 2115472-20.2020.8.26.0000
Agravante: Central Nacional Unimed-cooperativa Central
Agravados: Renato Siniscalchi Ferraro e Tyrso Renato Ferraro Neto
Comarca: São Paulo
V. 3493
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
TUTELA
DEFERIDA.
INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA FIXADA EM CASO DE
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. NÃO CABIMENTO.
HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO
CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
URGÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA O PRAZO FIXADO
PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA. RAZOABILIDADE
EM FACE DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO
NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão por meio da qual o Magistrado a quo, em ação
de obrigação de fazer, deferiu a antecipação de tutela, com o fim de que o réu, em
até 48 horas, autorize e forneça o necessário à realização do procedimento indicado
a pág. 38 (orquidopexia direita), já agendado para o dia 16/05/2020 no Hospital
Santa Catarina, sob penalidade de incorrer em multa diária arbitrada em R$ 1.000,
limitada a R$ 100.000,00 (págs. 71/72 destes autos).
Objetiva a agravante a reforma da decisão recorrida para que seja
ampliado para 20 dias o prazo para cumprimento da obrigação. Sustenta também
que as astreintes não foram fixadas de forma proporcional e razoável, pleiteando a
sua redução.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo (págs. 79/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115472-20.2020.8.26.0000 - FAB
3
Não foi apresentada contraminuta (pág. 82).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento
do recurso (págs. 88/90).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, em relação à multa, o recurso não deve ser
conhecido.
O Código de Processo Civil de 2015 trouxe inúmeras inovações ao
sistema processual civil brasileiro, dentre elas a delimitação das hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento, conforme consta no artigo 1.015 do referido
diploma legal.
A matéria suscitada no recurso não consta no rol do mencionado
artigo. A este respeito pertinente a doutrina de Theotonio Negrão: “o rol deste artigo
1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada nos incisos ou no
parágrafo único, contra ela cabe agravo de instrumento; se não está listada, não
cabe1”.
A agravante também não demonstrou "urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", conforme tese fixada
1 in Código de processo civil e legislação processual em vigor. 47a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, Editora
Saraiva, p. 933

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115472-20.2020.8.26.0000 - FAB
4
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1704520/MT,
submetido a repercussão geral, nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo
Civil.
Ressalta-se que não há prejuízo à parte, eis que, em relação à multa,
a decisão agravada não se torna irrecorrível e as questões aqui suscitadas poderão
ser arguidas em preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos do parágrafo 1o
do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.
Há que se considerar também que a agravante não se insurgiu
contra a tutela deferida, o que seria matéria passível de interposição de agravo2, mas
somente contra o valor da multa fixada em caso de descumprimento e do prazo para
cumprir a obrigação.
Em casos similares, este Egrégio Tribunal assim decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE
Insurgência
contra majoração da multa diária de R$ 500,00 (que se mostrou irrisória
para cumprimento da obrigação imposta) para R$ 1.500,00 até o limite de
R$ 90.000,00 Não cabimento Hipótese não prevista no rol do artigo
1.015 do CPC - Mitigação do rol taxativo do artigo legal -
Impossibilidade - Não demonstração da urgência - Recurso não
conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2004008-88.2020.8.26.0000;
Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020 destaques meus).
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão
agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar a
cobertura total ao tratamento do Autor, nos termos recomendados pelo
profissional médico. Insurgência da Ré que se restringe à multa fixada e
não à antecipação da tutela concedida. Hipótese não elencada no rol
taxativo do artigo 1.015 do CPC/15. Não cabimento de agravo de
instrumento. Inadequação da espécie recursal. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2270912-43.2019.8.26.0000; Relator
(a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 17/12/2019 destaques meus).
2 Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre: I - tutelas provisórias; (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115472-20.2020.8.26.0000 - FAB
5
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde.
Decisão que aplicou multa diária por descumprimento de determinação
judicial. Inconformismo. Descabimento. Irresignação limitada às
astreintes. Decisão não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do
CPC/2015. Questões não previstas no rol taxativo não são cobertas pela
preclusão e podem ser suscitadas nas razões ou contrarrazões de
eventual apelação. Precedentes. Decisão mantida. Agravo não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2142321-97.2018.8.26.0000; Relator
(a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 22/8/2018 destaque meu).
Nessas condições, neste ponto, falta à agravante interesse recursal.
Quanto ao prazo fixado para o cumprimento da tutela deferida,
faço constar que, embora a decisão agravada não conste do rol taxativo do artigo
1.015 do CPC, conheço do pedido, em caráter excepcional, em face da urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual
Apelação.
O recurso, entretanto, neste aspecto, não comporta provimento.

A tutela antecipada foi deferida nos autos para que a agravante
autorize e forneça o necessário à realização do procedimento denominado
“orquidopexia direita”, em 48 horas.
Pelo que pode ser inferido dos autos de origem, o agravado
apresenta “criptorquidia a direita” e deve ser submetido, com urgência, à cirurgia,
por apresentar constantes dores no testículo, em virtude da sua posição anômala
(págs. 38 daqueles autos).
Dessa forma, em razão da urgência, o prazo para o cumprimento da
determinação judicial não pode ser ampliado, diante do risco à saúde do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115472-20.2020.8.26.0000 - FAB
6
Ademais, como bem pontuou o Des. Alexandre Marcondes na
decisão de págs. 79/80, “a autorização para realização da cirurgia (...) depende de
providências meramente administrativas”, de tal modo que não há fundamento para
o acolhimento do pedido da agravante.

Esse é o entendimento desta Corte:
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA. TUTELA DE
URGÊNCIA. PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR
DA MULTA COMINATÓRIA. Decisão que deferiu tutela antecipada à
autora, para que a ré custeie integralmente a realização de cirurgia de
Facectomia, para tratamento de catarata, sob pena de multa diária R$
5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Irresignação da ré. Não impugnação da obrigação cominada, de custeio da
cirurgia, mas apenas do prazo para seu cumprimento e do valor da multa
aplicada. Prazo não fixado expressamente pela decisão recorrida.
Necessidade de fixação do prazo (art. 537, CPC). Prazo de 48 (quarenta
e oito) horas que é suficiente, para as autorizações burocráticas para a
liberação da cirurgia. (...) Decisão agravada reformada em parte, para se
fixar o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da obrigação
da tutela antecipada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2041319-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de
Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
09/04/2019; Data de Registro: 09/04/2019 destaques meus)
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela
urgência deferida. Determinado o custeio de cirurgia, no prazo de 48
horas. Insurgência da ré. Pedido de dilação do prazo. Requisitos do art.
300, CPC preenchidos. Perigo de dano. Autor paraplégico, acometido por
pneumonia e congestão pulmonar. Diagnóstico de doença renal terminal.
Necessária a urgência empregada na decisão. Ampliação de prazo
apresenta risco ao beneficiária. Cirurgia realizada. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2052943-62.2020.8.26.0000; Relator
(a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 5/6/2020 destaques meus)
Ante o exposto, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora